Tribunal: STF
Processo: RE 1181371
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petição 17.003/2019-STF.
    A Associação dos Magistrados das Justiças Militares Estaduais – AMAJME requer o ingresso no feito na qualidade de amicus curiae. Ressalta ser uma associação civil de juízes de direito e de juízes militares da Justiça Militar Estadual, de âmbito nacional, com representados nos 26 (vinte e seis) Estados e no Distrito Federal, bem como aduz preencher todos os requisitos para tal intervenção.
    Examino a pertinência do pedido.
    Consoante a dicção do art. 138 do Código de Processo Civil:
    “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.
    Percebe-se, portanto, que o novo Código de Processo Civil adota como requisitos de admissão de pessoa física ou jurídica na qualidade de amicus curiae a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, bem como a representatividade adequada.
    Em julgado recente, o Plenário desta Corte sufragou decisão monocrática proferida pelo Ministro Edson Fachin no RE 705.423-AgR-segundo/SE, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FPM. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE INDEFERIDO. ASSOCIAÇÕES ESTADUAIS E FEDERAÇÕES DE MUNICÍPIOS. AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE E CONTRIBUIÇÃO ESPECÍFICA. 1. A interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito. 2. Conforme o art. 138 do CPC/15, os critérios para admissão de entidades como amicus curiae são a relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia, assim como a representatividade adequada do pretendente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei).
    É preciso levar-se em consideração, ainda, que a admissão do ingresso de qualquer entidade ou pessoa natural como amigo da corte deve ter como premissa a utilidade e necessidade dessa intervenção. 
    Nessa esteira manifestou-se o Ministro Celso de Mello, Relator da ADI 3.045/DF: 
    “A intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional”. 
    No caso concreto, observo que a questão posta nos autos é de direito estrito, não apresentando nenhuma especificidade que justifique o pedido de ingresso como amicus curiae tal como requerido.
    Isso posto, indefiro o pedido. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator